Tribunal: TJES
Processo: 5006949-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006949-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPROFAR HOLDING S.A
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I
O

COMPROFAR HOLDING S.A.
ajuizou ação ordinária em face da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, narrando que adquiriu propriedade suburbana situada em Anchieta/ES e que, no referido imóvel, pretende implementar o Condomínio Residencial Marvilla. Aduziu que a área, atualmente, é cortada por uma rede de distribuição de energia elétrica que tem atrapalhado a construção do empreendimento e requereu, por isso, a imediata remoção das respectivas estruturas.

A Instância Primeva indeferiu o pleito liminar, ao argumento de que cabe a própria
COMPROFAR
, na condição de proprietária, custear a retirada da rede de distribuição elétrica.

Contra o
decisum
recorre
u
a sociedade empresarial, aduzindo que “está sendo brutalmente afetada pela inércia da recorrida, que se recusa a fazer a remoção da rede de abastecimento de energia elétrica existente em sua propriedade, o que está impedindo o início das obras de execução do Condomínio Residencial Marvilla”. Assever
ou
que “A probabilidade do direito invocado resulta da garantia ao proprietário de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme preconizado pelo art. 1.228 do Código Civil” e “Com relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estes decorrem do prejuízo causado pela demora de remoção da rede de abastecimento, já que a recorrente estará impedida de iniciar a execução das obras do empreendimento que será construído no local, o que certamente impactará todo o cronograma previamente estabelecido”.

Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em contrarrazões, a EDP clarific
ou
que a rede de distribuição que a agravante pretende mover foi instalada antes de fevereiro de 1980, incumbindo à
COMPROFAR arcar com os cu
stos de uma eventual mudança da indigitada estrutura, os quais foram orçados pela
concessionária
de energia em
R$51.814,41. Ponderou, por último, que “não pode ser obrigada a arcar com obras voluptuárias requeridas pelo consumidor, uma vez que as instalações da ré estão dentro dos padrões técnicos, não havendo o que se falar em qualquer deferimento de tutela antecipada para remoção de instalação”.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela e. Desa. Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

COMPROFAR HOLDING S.A.
ajuizou ação ordinária em face da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, narrando que adquiriu propriedade suburbana situada em Anchieta/ES e que, no referido imóvel, pretende implementar o Condomínio Residencial Marvilla. Aduziu que a área, atualmente, é cortada por uma rede de distribuição de energia elétrica que tem atrapalhado a construção do empreendimento e requereu, por isso, a imediata remoção das respectivas estruturas.

A Instância Primeva indeferiu o pleito liminar, ao argumento de que cabe a própria
COMPROFAR
, na condição de proprietária, custear a retirada da rede de distribuição elétrica.

Contra o
decisum
recorre
u
a sociedade empresarial, aduzindo que “está sendo brutalmente afetada pela inércia da recorrida, que se recusa a fazer a remoção da rede de abastecimento de energia elétrica existente em sua propriedade, o que está impedindo o início das obras de execução do Condomínio Residencial Marvilla”. Assever
ou
que “A probabilidade do direito invocado resulta da garantia ao proprietário de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme preconizado pelo art. 1.228 do Código Civil” e “Com relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estes decorrem do prejuízo causado pela demora de remoção da rede de abastecimento, já que a recorrente estará impedida de iniciar a execução das obras do empreendimento que será construído no local, o que certamente impactará todo o cronograma previamente estabelecido”.

Indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Em contrarrazões, a EDP clarific
ou
que a rede de distribuição que a agravante pretende mover foi instalada antes de fevereiro de 1980, incumbindo à
COMPROFAR arcar com os cu
stos de uma eventual mudança da indigitada estrutura, os quais foram orçados pela
concessionária
de energia em
R$51.814,41.
Ponderou, por último, que “
não pode ser obrigada a arcar com obras voluptuárias requeridas pelo consumidor, uma vez que as instalações da ré estão dentro dos padrões técnicos, não havendo o que se falar em qualquer deferimento de tutela antecipada para remoção de instalação”.

Diferentemente do que sustenta a agravante, não há nenhuma inércia imputável à EDP que esteja a lhe causar prejuízo. A concessionária de energia elétrica respondeu, de modo fundamentado, a todos os requerimentos administrativos deduzidos pela
COMPROFAR, assinalando que a rede que passa pela área em testilha lá está há mais de 40 (quarenta) anos e que, para alterar a localização das estruturas, a própria interessada – na condição de proprietária do imóvel – precisa custear as obras, orçadas pela EDP em R$51.814,41 (cinquenta e um mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos – ID 1935496).

Ao que tudo indica, embora não haja servidão registrada junto à matrícula imobiliária da área em testilha, é possível que a EDP tenha usucapido tal direito real sobre o bem, nos moldes do art. 1.379, do CC/02, que assim preceitua:

Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião.

Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos.

A servidão de passagem administrativa, como leciona a doutrina especializada, é imposição de ônus reais sobre propriedade particular, visando utilidade pública,
in casu
, a implantação da rede de distribuição de energia elétrica:

“
Servidão administrativa é o direito real que sujeita um bem a suportar uma utilidade pública, por força da qual ficam afetados parcialmente os poderes do proprietário quanto ao seu uso ou gozo” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.
Curso de direito administrativo
. 23 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 876).

Em hipóteses tais, o particular tolera restrições ao exercício dos poderes inerentes à propriedade
1
, em prol do interesse público tutelado. Recebe, por isso, indenização proporcional à efetiva perturbação que a servidão lhe traz (montante indenizatório proporcional à redução do
ius fruendi
). Nesse sentido:

“
O ato administrativo que institui uma servidão administrativa, restringindo o titular do bem jurídico de desmatar (para preservação da flora ou da fauna), ou de não edificar (faixas marginais dos rios, ou das rodovias, ou das ferrovias e outras), ou para que permita a passagem (de linhas de transmissão de alta tensão, ou para um oleoduto, ou de uma linha subterrânea de transporte coletivo) gera uma redução ao valor econômico do bem, pois ninguém adquire terreno urbano em que seja vedada a construção, como também nenhum particular adquire terras ou matas que não possam ser utilizadas economicamente, segundo sua destinação, ou que tenham uma linha de transmissão de alta tensão e outros. [...] A indenização da servidão faz-se em correspondência com o prejuízo causado ao bem afetado. Não há fundamento algum para o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do bem serviente, como pretendem alguns julgados. A indenização há de corresponder ao efetivo e ao real prejuízo causado ao imóvel, ou ao bem atingido, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há a indenizar; se o prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração normal. Cada caso a indenizar é um caso. A frase é simplista, porém retrata bem a situação” (BAPTISTA, Joaquim de Almeida.
Das servidões administrativas
. São Paulo: Iglu, 2002, p. 139).

Na espécie, como não há registro formal da servidão junto à matrícula imobiliária, é possível que a EDP nunca tenha indenizado, quer aos anteriores, quer aos atuais proprietários, do valor correspondente à redução da fruição do imóvel
2
. Tal circunstância deverá ser melhor perquirida em etapa instrutória, já que – acaso a
COMPROFAR alcance seu intento de retirar do imóvel a rede de distribuição de energia – já não haverá o que indenizar.

Outrossim, como a própria COMPROFAR noticia, as estruturas que pretende retirar de sua propriedade abastecem todo o entorno da propriedade, urdindo que se apure, também, se há viabilidade de transferência da rede para outro local, a fim de evitar prejuízos coletivos e interrupção indevida de serviço essencial.

Em síntese, não há como determinar a retirada açodada das estruturas de uma rede de transmissão de energia elétrica do local em que está instalada há mais de 20 (vinte) anos, ao menos até que fiquem melhor aclaradas as circunstâncias relativas à possível usucapião da servidão e à viabilidade técnica de remoção das linhas do imóvel pertencente à COMPROFAR.

Em razão do exposto,
NE
GO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter incólume o
decisum
objurgado.

É como voto!

1
A servidão apenas restringe faculdades, mas não exclui a propriedade particular. Nesse sentido: “[...] não se confunde a servidão administrativa com a desapropriação, porque esta retira a propriedade do particular, ao passo que aquela conserva a propriedade com o particular, mas lhe impõe o ônus de suportar um uso público. Na desapropriação despoja-se o proprietário do domínio e, por isso mesmo, indeniza-se a propriedade, enquanto que na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular, mas onera-se essa propriedade com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder Público, venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar. Vê-se, portanto, que na desapropriação indeniza-se sempre; na servidão administrativa, nem sempre” (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro
. 34 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 633).

2
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CISÃO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROVATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 119/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. SÚMULA 69/STJ. TERMOS INICIAL. EFETIVA OCUPAÇÃO. 1. A cisão de empresas e a verificação de suas condições, no afã de perquirir a legitimatio ad causam é matéria fática (Súmula 07/STJ). 2. In casu, o Tribunal analisou as questões relevantes à luz do contexto fático-probatória a saber: a) ilegitimidade passiva ad causam, litteris: "Sem cabimento a pretensão de ilegitimidade passiva da CEEE, porquanto não ocorreu a extinção da Companhia, mas uma cisão entre as empresas, portanto, responde esta pelas obrigações e responsabilidades assumidas. Assim, entendo que a CEEE é parte legítima para figurar no pólo passiva (sic) desta demanda" b) o modo de intervenção na propriedade, litteris: "Primeiro, porque esdrúxula a pretensão de evitar, fugir da responsabilidade de efetuar o pagamento da indenização e ao depois pela própria aplicação da Súmula n.º 119 do Superior Tribunal de Justiça (...)". 3. As servidões administrativas, em regra, decorrem diretamente da lei (independente de qualquer ato jurídico, unilateral ou bilateral) ou constituem-se por acordo (precedido de ato declaratório de utilidade pública) ou por sentença judicial (quando não haja acordo ou quando adquiridas por usucapião), por isso que não observadas as formalidades necessárias, em atenção ao princípio da eficiência e da continuidade do serviço público, deve ser mantida a servidão, com a indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos e das restrições ao uso do imóvel, como ocorre com a desapropriação indireta, obedecido o regime jurídico desta. Precedente: REsp 857596/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ. 19/05/2008. 4. Consectariamente, pertinente a aplicação da Súmula 119/STJ e a inaplicação do art. 10, do Decreto-lei n.º 3.365/41, porquanto "o prazo de que trata o art. 10 do Decreto-lei 3.365/41 dirige-se ao expropriante, a quem cabe ajuizar a ação de desapropriação direta ou efetivar acordo dentro do prazo quinquenal, o que não se confunde com o prazo vintenário de que dispõe o expropriado para intentar ação de desapropriação indireta (Súmula 119/STJ)". (Resp. 788282/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 30.04.07). 5. O prazo prescricional da ação de desapropriação indireta é vintenário, não se aplicando o lapso qüinqüenal estabelecido pelo DL 20.910/32, matéria que, ademais, foi sumulada no verbete n. 119 do STJ, que dispôs: "A ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos". 6. Os juros compensatórios na desapropriação indireta são devidos a partir da efetiva ocupação do imóvel, nos exatos termos da Súmula 69/STJ: "Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação no imóvel". ( Precedente: REsp 1111829/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009, decisão submetida ao regime dos recursos repetitivos, art. 543-C, do CPC). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (REsp 977.875/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 04/11/2009)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – PRETENSÃO DE DESLOCAMENTO DA ESTRUTURA – CUSTOS IMPUTADOS À PROPRIETÁRIA INTERESSADA NA REMOÇÃO DA TORRE DISTRIBUÍDORA.

1) A
rede que passa pela área em testilha lá está desde 1980, de modo que, para alterar a localização das estruturas, a própria interessada – na condição de proprietária do imóvel – precisa custear as obras, orçadas pela EDP em R$51.814,41.

2) Outrossim, a própria agravante reconhece que as estruturas que pretende retirar de sua propriedade abastecem todo o entorno, urdindo que se apure, oportunamente, se há viabilidade de transferência da rede para outro local, a fim de evitar prejuízos coletivos e interrupção indevida de serviço essencial.

3) Não há como determinar a retirada açodada das estruturas de uma rede de transmissão de energia elétrica do local em que está instalada há mais de 40 (quarenta) anos, ao menos até que fiquem melhor aclaradas as circunstâncias relativas à possível usucapião da servidão e à viabilidade técnica de remoção das linhas do imóvel.

4) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.